Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (AGRAVADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (AGRAVANTE), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY ROTHER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HORACIO MENDONCA NETO (AGRAVADO), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA - CNPJ: 05.053.717/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO - CPF: 396.115.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA CRISTINA TICIANELI - CPF: 205.346.288-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA KARLINSKI RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 853.444.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 388.088.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA MENDONCA LIBRELOTTO - CPF: 383.668.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA FERREIRA RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 627.915.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO1014454-48.2024.8.11.0000

APELANTE:

ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

APELADO: ESPÓLIO DE HORACIO MENDONCA NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – HONORÁRIOS DEVIDOS –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Julgada procedente a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do sócio inventariante de ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER, representando a executada S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA da presente execução, além determinar o levantamento de eventuais penhoras realizadas em seu patrimônio, é consectário
lógico a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC
, com relação ao agravante.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (STJ -
AgInt no AREsp: 1414628 SP
2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020), a ser fixada em 3% sobre o valor da execução corrigido, por aplicação analógica do art. 338, parágrafo único, do CPC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER representado por KELLY ROTHER BERTAGNOLI
contra a decisão proferida na Execução por Título Extrajudicial
no 1014454-48.2024.8.11.0000, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, “
para determinar a exclusão do sócio Kelly Rother Bertagnoli inventariante de ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER, representando a executada S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA da presente execução, além determinar o levantamento de eventuais penhoras realizadas em seu patrimônio”
.

Em síntese, sustenta o agravante que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de ALVIAR ROTHER, o pronunciamento judicial de origem deveria julgar extinta a execução, sem resolução de mérito, em face de ALVIAR ROTHER, e, consequentemente, de seu Espólio e da inventariante desse, nos exatos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, contudo, não o fez, incorrendo assim em equívoco de julgamento.

Alternativamente, declarar ou julgar extinta a execução, com resolução de mérito, em face de ALVIAR ROTHER, e, consequentemente, de seu Espólio e da inventariante desse.

Requer ainda,

à luz do princípio da causalidade e tendo em vista que o agravado, indubitavelmente, deu causa à inclusão indevida do Espólio de Alviar Rother, acrescentar, na decisão recorrida, a condenação do Exequente/Excepto/Agravado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15; alternativamente, requer sejam os honorários advocatícios arbitrados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Por fim, requer seja corrigido os erros materiais para retirar a menção equivocada de que KELLY ROTHER seria “sócio”, e determinar a exclusão de ALVIAR ROTHER, e, consequentemente, de seu Espólio e da inventariante deste (e não somente de KELLY ROTHER, como determinado equivocadamente).

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o recurso fora recebido em seu natural efeito – ID. 216881674.

Contraminuta – ID. 221479165, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos,
HORACIO MENDONA NETO
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial
em face de
S.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LT, sendo seu representante comercial legal ALVIAR ROTHER,
aduzindo ser credor da Executada da importância de R$ 24.588,00 (vinte quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais), representada por 01 (uma) nota promissória emitida em data de 12/12/2003 com vencimento em 30/04/2004 respectivamente, com seu valor principal.

No ID. 87974174 – Págs. 448 a 454 dos autos principais, fora noticiado o falecimento do exequente Horário de Mendonça Neto, requerendo a habilitação do Espólio, a ser representado pelo inventariante Leonardo Rodrigues De Mendonca.

O agravado/exequente informou que o Executado, Alviar Rother, teria falecido em 13/9/2018 e requereu expressamente a habilitação dos herdeiros, a habilitação do Espólio de Alviar Rother e a intimação da inventariante
Kelly Rother Bertagnoli
.

Após citada na pessoa de sua inventariante, a agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID. 127266534 dos autos principais), por meio da qual, em síntese, arguiu a ilegitimidade passiva de Alviar Rother e, por conseguinte, do seu espólio e de inventariante para figurarem no polo passivo da execução, isso porque, consoante se extrai da petição inicial e do título executivo, a devedora e executada é exclusivamente S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LTDA.

O exequente, por sua vez, impugnou todas as teses arguidas pelo devedor em sede de exceção.

Sobreveio a decisão agravada. Vejamos:

“2. Sabe-se que o incidente processual de pré-executividade deve ser reservado para os casos onde haja inequívoca ausência de condições da ação e/ou nulidade do título, restringindo, portanto, às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação ex officio pelo magistrado.

Com efeito, entendo que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alega questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma fácil análise documental; documentos estes que devem ser produzidos no momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre MARCOS VALLS FEU ROSA:

[...]

Quanto ao incidente propriamente dito, a parte executada alega a impossibilidade de apresentação de contestação, nos termos do que dispôs a carta de citação e a da ilegitimidade passiva de Alviar Rother e, por conseguinte, de seu espólio e de sua inventariante, Kelly Rother.

Com relação à primeira preliminar verifica-se que a carta de citação expedida em id. 124055290 foi confeccionada de forma errônea.

No tocante a ilegitimidade passiva constata-se que o Espólio de Alviar Rother fora retirado da sociedade no ano de 2005, conforme documento juntado id. 127266536, deixando dessa forma de exercer o papel de administrador e representante da sociedade empresária.

[...]

Dessa forma, entendo que razão assiste ao executado, devendo desta forma ser declarados nulos todos os atos processuais, com relação ao Espólio de Alviar Rother. DISPOSITIVO 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente exceção de préexecutividade, para determinar a exclusão do sócio Kelly Rother Bertagnoli inventariante de ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER, representando a executada S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA da presente execução, além determinar o levantamento de eventuais penhoras realizadas em seu patrimônio.
”

Pois bem.

De início, verifica-se que o agravante ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER, representado por sua inventariante, KELLY ROTHER, já teve sua ilegitimidade passiva reconhecida, pois a matéria é passível de arguição em exceção de pré-executividade, tendo em vista que pode ser constatada de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Sobre a legitimidade, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”. (Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Portanto, julgada procedente a exceção de pré-executividade para: “
determinar a exclusão do sócio Kelly Rother Bertagnoli inventariante de ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER, representando a executada S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA da presente execução, além determinar o levantamento de eventuais penhoras realizadas em seu patrimônio”
, é consectário lógico a extinção do feito,

sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC
, com relação ao agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o agravante alegava ilegitimidade de parte passiva – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Questão relativa à ilegitimidade de parte passiva do agravante que pode ser objeto de exceção de pré-executividade – Matéria de ordem pública – Via eleita adequada diante da suficiência de provas – Decisão reformada para conhecer a exceção de pré-executividade – Responsabilidade tributária – Agravante que não exerceu a posse nem a propriedade do imóvel, conforme se depreende das matrículas atualizadas dos imóveis – Ausência de prova do exercício de posse direta ou indireta – Ilegitimidade de parte passiva que deve ser reconhecida –
Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para acolher a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a ilegitimidade de parte passiva do agravante e extinguir a execução fiscal”.
(TJ-SP - AI: 20257930920208260000 SP 2025793-09.2020.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 20/01/2021, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/01/2021)

“Apelação cível. Exceção de pré-executividade. I. Execução Fiscal. Cobrança de IPTU. Propriedade e/ou posse. Ilegitimidade passiva do executado configurada. A apresentação de provas, pelo executado, indicativas da ausência de propriedade e/ou posse sobre o imóvel é hábil a desconstituir a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa acerca do contribuinte indicado.
Logo, impõe-se a extinção da execução fiscal promovida em desfavor do executado, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam e da impossibilidade de emenda da CDA para alterar o sujeito passivo
. Inteligência da Súmula 392 do STJ. II. Honorários De Sucumbência. Princípio da Causalidade. Considerando a ilegitimidade passiva do executado, deve o Fisco Municipal suportar os ônus de sucumbência, por ter ajuizado ação contra pessoa que não tinha legitimidade passiva, em atenção ao princípio da causalidade. III. Fixação. Critério equitativo. Cabimento. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico do vencedor ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, correta se mostra a aplicação do critério da apreciação equitativa para fixação de quantia certa, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva (não havendo condenação ou proveito econômico) e atribuída à causa o valor módico de R$ 2.789,19 (dois mil, setecentos e oitenta nove reais e dezenove centavos). Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-GO - AC: 50564267520178090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2023)

No mais, segundo a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (STJ -
AgInt no AREsp: 1414628 SP
2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

No mesmo sentido, colaciono os arrestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART.
206
,
§ 5o
, INCISO
I
, DO
CC
– EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[. . .]Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.” (
AgInt no AREsp 1414628/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)” (TJ-MT
00018775520068110010
MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART.
1.792
, DO
CÓDIGO CIVIL
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado. No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor. Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art.
1.792
, do
CC
.
Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.
À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. (TJ-MT
10063870220218110000
MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Nesse viés, em relação aos ônus sucumbenciais, convém ressaltar que a execução foi direcionada ao sujeito que não detém responsabilidade pelo pagamento do título, e somente se viu afastado desta obrigação pela exceção de pré executivdade oposta nos autos, de modo que, mesmo pelo princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impelidos ao exequente.

Assim, para o arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser observadas os requisitos previstos no art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese vertente, os advogados da parte agravante atuaram com zelo, apresentando a exceção de pré-executividade (ID. 127266534 dos autos principais) e o trabalho realizado lhe garantiu o êxito em sua pretensão de ver afastada a sua legitimidade. Embora o processo no primeiro grau já seja de aproximadamente 20 (vinte) anos, tendo sido ajuizado em dezembro/2004, a causa não é de alta complexidade e a exceção de pré-executividade foi apresentada em agosto/2023 e a sentença, conforme já mencionado, proferida em janeiro/2024.

Por outro lado, sabe-se que o arbitramento dos honorários advocatícios não deve ser tão elevado a ponto de penalizar em excesso o sucumbente, nem tão reduzido que corresponda ao aviltamento da atividade do advogado, mas suficiente para remunerá-lo, de maneira condigna com o trabalho realizado, valorizando-o de maneira adequada.

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 3% sobre o valor da execução (R$ 29.345,15 – execução ajuizada em dezembro/2004), devidamente corrigido, a ser pago em favor dos advogados agravantes, por aplicação analógica do art. 338, parágrafo único,

do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, considerando o acolhimento da exceção de pre-executividade, reconhecendo da ilegitimidade passiva d
o agravante ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER, representado por sua inventariante, KELLY ROTHER,
do polo passivo da execução,
é consectário lógico a
extinção do feito,

sem resolução de mérito
, nos termos do art.
485
,
VI
,
do
CPC
.

Por fim, condeno o agravado em honorários advocatícios, que fixo em 3%
sobre o valor da execução
,
nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024